Tribunal: TCU
Processo: 015.355/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela pessoa jurídica Lotus DF Serviços e Logística Eireli, noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19000363/2019, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  Correios, o qual teve por objeto a contratação de serviços continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros de Logística Integrada e Pontos de Retirada da Superintendência Estadual de Operações da SE/BSB, relativos às etapas do processo de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos, mediante fornecimento de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela pessoa jurídica Lotus DF Serviços e Logística Eireli, noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19000363/2019, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, o qual teve por objeto a contratação de serviços continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros de Logística Integrada e Pontos de Retirada da Superintendência Estadual de Operações da SE/BSB, relativos às etapas do processo de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos, mediante fornecimento de mão de obra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 63 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo e à representante.